Tribunal: STF
Processo: RHC 231178
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Ricardo Dias contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 803843/SP (documentos eletrônicos 29 e 30) e, ainda, rejeitou os EDcl opostos naqueles mesmos autos (documentos eletrônicos 45 e 46).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] a pena de 05 anos e 08 meses do crime definido no artigo 33 da Lei 11.343/2006 o réu impetrante já tinha cumprido integralmente. Portanto, jamais poderia a condenação do impetrante atingir o patamar de 09 anos e 04 meses como ficou consignado no acórdão que procura modificar e anular”. (documento eletrônico 51, p. 2)



    Ao final, pede:



    “Por esse motivo legal protocolo o Recurso Ordinário Constitucional para o Supremo Tribunal Federal analise e julgue o pedido do réu impetrante e o absolva do delito do artigo 35 da lei 11343/2006 e também reconheça a nulidade absoluta do acórdão por ter infringido a lei 12736/2012 e não ter descontado a pena completa do impetrante recorrente já cumprida integralmente do delito do artigo 33 da lei 11343/2006.” (documento eletrônico 51, p. 3)



    Em 14/8/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 73).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 12.736/09. NÃO APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 75, p. 1)



    É o relatório necessário. Decido.



    O art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Nesse sentido: RHC 116.195/PI, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 13/05/2014.



    Por esse motivo, passo ao exame do presente recurso.



    Colaciono as ementas das decisões ora impugnadas:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou a desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 29)



    “PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DE NULIDADE. DETRAÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. 2. A tese de nulidade pela inobservância da Lei 12.736/2009 não foi objeto de cognição pela Corte de origem. Neste contexto, resta obstado o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado, sem efeitos infringentes.” (documento eletrônico 45)



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).



    Ademais, quanto à detração, verifica-se que essa questão não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1/6/2022).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator